Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação ao excesso de execução e homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Foi reconhecido excesso de execução no valor de R$ 1.833,71, fixando-se o valor da dívida em R$ 11.138,24 e condenando-se a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso. O agravante sustenta erro na homologação dos cálculos, alegando que o valor do tratamento médico não integra a condenação principal e que a multa do art. 523 do CPC não deveria ser aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o custo do tratamento médico pode ser incluído no valor principal da execução; e (ii) estabelecer se a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC deve ser afastada diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar estabelecida no título executivo judicial não contemplou os custos do tratamento médico como valor principal, mas apenas como referência para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. A inclusão do valor do tratamento médico (R$ 4.696,20) no valor principal da execução configura excesso de execução, devendo ser excluído do cálculo do débito.
5. A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC incide sobre o valor executado em caso de não pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. O custo do tratamento médico não integra o valor principal da condenação e não pode ser incluído na base de cálculo da execução, sendo relevante apenas para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
2. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide independentemente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3o, §§2o e 3o; 85, §2o; 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 2011 00 2 019.851/7, Rel. Des. Lécio Resende, j. 18.04.2012; TJDFT, Acórdão 1934194, 0701639-69.2024.8.07.9000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024.